Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745800-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR SOUSA VELOSO RECORRIDOS: JOÃO VICTOR VELOSO FILHO, AURORA MARIA SOUSA VELOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. DECISÃO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL EMPRESTADO POR FAMILIAR. “ANIMUS DOMINI”. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considera-se fundamentada a decisão proferida em embargos de declaração que, conquanto suscinta, afasta de forma fundamentada a ocorrência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para o reexame da sentença, cujos efeitos infringentes são apenas cabíveis como consectário lógico da correção do defeito processual eventualmente verificado, o que não se observa no caso em apreço. 2. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, reclama a comprovação da posse mansa, pacífica, como se dono fosse e sem oposição, pelo prazo de 15 (quinze) ou 10 (dez) anos, previstos respectivamente no caput e no seu parágrafo único. 3. Em se tratando de imóvel emprestado em razão do vínculo familiar, ou seja, por ser o proprietário irmão da possuidora, a relação estabelecida é de comodato verbal, circunstância que afasta o “animus domini”, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, uma vez que a posse da apelante somente é possível em razão da permissão ou tolerância do legítimo dono. 4. Em se tratando de comodato verbal, por prazo indeterminado, a herdeira tem direito à reintegração de posse a partir do momento em que o possuidor tem ciência inequívoca da intenção de encerrar a relação jurídica estabelecida, que, o caso, à míngua da existência de notificação extrajudicial, ocorreu da intimação, na reconvenção, configurando o esbulho que autoriza a reintegração na posse do imóvel. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 674 e 678, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão é amplamente discricionária, porquanto submeteu o cabimento e deferimento do efeito suspensivo aos embargos de terceiro ao exame do próprio direito subjetivo do insurgente (bem de família), a ensejar, caso se mantenha, a indevida consolidação da arrematação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 506 do CPC, insurgindo-se contra a mera conjectura de que a condição do embargante (copossuidor e filho) poderia dar ensejo à fraude contra credores. Assevera que, mesmo que se queira vincular o embargante a decisões proferidas em processos dos quais não foi parte, para sustentar a penhorabilidade do bem dado como caução real, remanesce o legítimo interesse processual do insurgente de alegar a invalidade da referida garantia. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ; c) artigo 114 do Código de Processo Civil, defendendo o litisconsórcio passivo necessário do arrematante. Aponta, no tocante à questão, divergência jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 114, 506, 674 e 678, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Contudo, analisando mais detidamente os autos de origem e os processos correlatos, em especial os autos no. 0738436- 22.2017.8.07.0001 (despejo c/c cobrança aluguéis), observo que, nada obstante não ter restado decidido de forma cabal na origem (processo de insolvência civil no. 0706266-13.2021.8.07.0015) se o imóvel penhorado é efetivamente um bem de família, o imóvel arrematado foi dado em caução real em contrato de locação comercial, o que exclui a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 3o, inciso VII, da Lei n.o 8.009/1990 [...] O fato de o ora embargante também residir no imóvel penhorado não é capaz de impedir, na hipótese, a penhora do bem, pois, conforme salientado, o imóvel em questão foi dado em caução real, o que exclui a possibilidade de ser reconhecido como bem de família. Entender de modo diverso, poderia levar a utilização dessa sua condição - de filho copossuidor - para obstar a garantia real dada, o que culminaria em fraude contra credores, o que não é admitido. Nesses termos, mantenho a decisão recorrida, que indeferiu os pedidos de suspensão da arrematação e de inclusão dos arrematantes no polo passivo da lide” (ID. 55116675). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016